Tribunal: TJDFT
Processo: 0712291-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Na forma do art .1.016, III, do Código de Processo Civil, a petição de interposição do recurso deve conter "as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido". Ante a inobservância dos requisitos formais de admissibilidade, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à agravante sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403